Tribunal: CARF
Processo: 10380.722049/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722049/2010-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.910 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
SILVEIRA MAIA COMERCIAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF N° 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO.
A alegação de pagamento dos valores objeto de discussão devem ser devidamente
comprovados.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-010.908, de 11 de julho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10380.722047/2010-34, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722049/2010-23
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722049/2010-23

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento decorrente de falta de
recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias.
Peço vênia para reproduzir o relatório produzido no acórdão recorrido:
DA AUTUAÇÃO
1. Em consonância com o Relatório Fiscal de fls. 22 a 24, o presente auto de infração foi
lavrado para constituir os créditos devidos a Terceiros: Salário-Educação, INCRA,
SEBRAE, SENAC, SESC, no período de 01/2006 a 13/2007
2. A fiscalização informa que em ação fiscal, ao serem examinados os valores
declarados em GFIP e os valores recolhidos em GPS, foram constatadas divergências, e
estas foram lançadas na presente autuação, visto que a GFIP é documento declaratório
na qual a empresa informa os dados relacionados aos fatos geradores, base de cálculo e
valores devidos de contribuição previdenciária.
2.1. A fiscalização informa que foi atendida na empresa pela Sra Maria Imaculada
Borges Bastos, contadora da mesma, a quem foram prestados todos os esclarecimentos.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
DA IMPUGNAÇÃO
3. O Contribuinte foi intimado da presente autuação por meio do Edital no 106/2010, fls.
40, com data de afixação em 13/09/2010 e desafixação em 28/09/2010, no Pavilhão
térreo do Edifício do Ministério da Fazenda de Fortaleza/CE, tendo ingressado com
defesa juntada às fls. 46 a 57, protocolada em 28/10/2010.
4. A peça impugnatória concentra-se nas fls. 46 a 52, tendo sido assinada por advogado.
Junta-se procuração à fls. 56 a 57.
5. Inicialmente a Impugnante argumenta que foi intimada da presente autuação em
28/09/2010, por meio de Edital, porém que a mesma não merece prosperar, eis que se
encontra eivada de irregularidade formal, a qual conduz à nulidade por cerceamento de
defesa.
Dos Pedidos
6. À vista do exposto solicita:
a) Seja declarado nulo o presente auto de infração;
b) Caso superada a nulidade, seja julgada improcedente a autuação em razão da
inexistência da infração apontada;
c) Requer provar suas alegações por todas as provas admitidas no Direito,
especialmente a juntada posterior de documentos.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
Tributário. Contribuições para Outras Entidades (Terceiros).
É devida a contribuição a Outras Entidades - Terceiros (art. 94 da Lei 8.212/1991 e art.
33 da Lei 8.212/91, na redação da Lei 11.941/2009), incidentes sobre a remuneração
paga aos segurados empregados.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722049/2010-23

Divergência entre as Contribuições Declaradas em GFIP e os recolhimentos efetuados
em GPS.
Sendo a GFIP um documento no qual o contribuinte informa os dados relacionados aos
fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de contribuição previdenciária,
quando existirem divergências entre esses valores e os recolhimentos efetuados em Guia
de Recolhimento da Previdência Social- GPS, cabe o lançamento fiscal dos créditos
confessados, porém, não recolhidos.
Produção de Provas. Momento Adequado.
O momento adequado para a produção de provas é na apresentação da Impugnação,
ficando precluído o direito de o contribuinte fazê-lo, exceto nas hipóteses excepcionadas
na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário, alegando, em síntese: a) nulidade da decisão recorrida pela não apreciação de matéria
preliminar levantada pela recorrente e b) tributo pago em valor e data devidos – improcedência
da autuação
É o relatório do necessário.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O recorrente alega nulidade da decisão recorrida, por ausência de apreciação do
relator de primeira instância a respeito da alegação de nulidade do auto de
infração por descumprimento do artigo 9°, caput, e seu Parágrafo Único, da
Portaria 11.371/2007 da SRFB, prevê a necessidade do registro eletrônico e
consequente intimação do contribuinte quanto a qualquer alteração do MPF,
inclusive sua prorrogação. Vejamos:
"Art. 9° - As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, inclusão,
exclusão ou substituição de AFRFB responsável pela sua execução ou
supervisão, bem como as relativas a tributos ou contribuições a serem
examinados e período de apuração, serão procedidas mediante registro eletrônico
efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme modelo aprovado por
esta Portaria.
Parágrafo único. Na hipótese de que trata o caput, o AFRFB responsável pelo
procedimento fiscal cientificará o sujeito passivo das alterações efetuadas,
quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração".
Por outro lado, não há que se falar em nulidade, uma vez que em última análise,
mera irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
nulidade do lançamento, conforme preceitua a Súmula CARF n° 171:
Súmula CARF no 171
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722049/2010-23

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Portanto, não há o que prover quanto a este ponto.
O contribuinte alega ainda, nesta oportunidade:
11.2 — TRIBUTO PAGO EM VALOR E DATA DEVIDOS —
IMPROCEDÊNCIA DA AUTUAÇÃO
Data vênia, laboram em equívoco os ilustres Julgadores de Primeira Instância ao
informarem que não houve o recolhimento dos tributos cobrados no auto de
infração para concluir pela procedência da autuação, visto que não guarda
correspondência com o caso em apreço. Senão vejamos.
No momento em que fez o recolhimento do tributo a Recorrente o fez
contabilizando os salários de contribuição dos empregados.
Assim, uma vez evidente o pagamento dos débitos apontados na autuação ora
combatida, imperiosa é a subsunção do art. 156, I, do CTN1 ao caso em apreço.
Entretanto, tal alegação sequer foi objeto de impugnação, uma vez que de
acordo com a decisão recorrida, não houve a impugnação da matéria objeto de
discussão nos presentes autos:
Do Mérito
Da Matéria Não-Impugnada
9. Quanto ao mérito, a impugnante não apresenta nenhum argumento objetivo
contrapondo-se acerca das divergências encontradas entre suas declarações em
GFIP (quanto aos fatos geradores, base de cálculo e valores devidos de
contribuição previdenciária) e os valores de contribuições recolhidos pela mesma
em GFIP.
10. O Decreto 70.235/72 fixa o conceito de processo administrativo fiscal como
aquele que se inicia com a impugnação tempestiva do lançamento (art. 14), e
estabelece que a impugnação deverá arrolar os pontos de discordância e as
provas que possuir, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 9.12.1993)
10.1. No caso em comento, a impugnante argumenta, singelamente, que não
existe a infração apontada, não contestando o fato gerador do lançamento fiscal,
não traz aos autos nenhum elemento que comprove a existência de qualquer erro
no lançamento. Além disto, não traz nenhuma documentação apta a desconstitui-
lo.
10.2. Assevere-se que o momento adequado para a produção de provas é quando
da impugnação, conforme o art. 16, inciso III e o § 4odo Decreto 70.235/72.
Art. 16(...)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.910 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722049/2010-23

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna,
por motivo de força maior; (Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluída pela Lei no 9.532,
de 10 de dezembro de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos.
(Incluída pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997)
(...)
10.4. Importante notar que o ônus da impugnação específica do lançamento,
além de requisito indispensável à aferição da adequação formal da impugnação, é
uma importante regra processual afeta aos critérios de distribuição do ônus
prova, já que a legislação é expressa ao afirmar que, nas razões de defesa, cabe
ao sujeito passivo manifestar-se precisa e especificamente sobre cada ponto de
discordância.
10.5. Em decorrência disto, constatamos que a peça de defesa, na medida em que
não especifica os pontos impugnados, não aponta os erros e as discordâncias,
nem mesmo cita os dados apurados com os quais não concorda torna-se inepta,
sendo admitidos como verdadeiros os pontos (matérias) não impugnados.
Por outro lado, a alegação depende de prova o que não foi carreada aos autos,
de modo que o Auto de Infração deve ser mantido na íntegra.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento; e na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 113
DF CARF MF
Original